Tribunal: TJES
Processo: 5000060-42.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Erro de Procedimento; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-42.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOSE PINTO DE SOUSA e outros
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SERRA/ES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA. PRECEDENTES STJ. DECORRIDO PRAZO LEGAL PARA IMPETRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial (id nº 441146, pág. 34/35), proferida em 02/03/2020, que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelos impetrantes, quanto à decisão que revogou decisão anterior no tocante ao deferimento de penhora no rosto da ação nº 0000277-87.2009.8.08.0006.

Requerem os impetrantes a concessão da segurança para o fim de abster-se a autoridade coatora de “extinguir o processo por inércia da parte credora para indicação de bens sem realizar as medidas pleiteadas anteriormente”; proceder à “averbação constritiva imediata nos autos 0005550-32.2018.8.08.0006 que tramita no Juízo da 2ª Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz – ES”, dentre outras providências.

Ocorre que, como sabido, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início na data em que a parte impetrante toma ciência do fato/ato coator impugnado, nos termos do art. 23, segunda parte, da Lei 12016/09, sendo que o pedido de reconsideração apresentado em face do ato supostamente ilegal, destituído de efeito suspensivo, não tem o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo decadencial do writ, como já decidiu o STJ em vários julgados: RMS 58.712/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 05/02/2019; AgInt no RMS 56.618/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2018; AgInt no RMS 48.480/MA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/06/2018 e AgInt no RMS 50.726/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/11/2017 e AgInt no MS 24.516/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019.

Ainda, conforme informativo de jurisprudência nº 0341/2007, do STJ: “[...]
Anote-se que o pedido de reconsideração não tem natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do writ. Dessarte, o prazo decadencial deve ser contado da retenção do agravo, nascedouro da violação, e não da rejeição do pedido de reconsideração, mero desdobramento do ato coator anterior
. Precedentes citados: RMS 22.847-MT, DJ 26/3/2007, e RMS 4.072-SC, DJ 6/2/1995. RMS 24.654-PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/12/2007.”

No caso dos autos, em que pese o argumento dos impetrantes de que a decisão de id n°
441146 pág. 34/35 seja o ato coator, referida decisão apenas
manteve
o decisum anterior, objeto do pedido de reconsideração indeferido.

Diante deste cenário, se alguma decisão judicial pode ser considerada ato coator para fins de impetração de mandado de segurança, é a primeira (id nº
441146 pág. 15/16
), proferida em 10/10/2019, que

revogou a parte final da decisão exarada no evento 135, no tocante ao deferimento de penhora no rosto da ação nº 0000277-87.2009.8.08.0006,
razão pela qual o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data em que a impetrante tomou conhecimento dela.

Neste sentido, a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. IMPETRAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO.
PRAZO QUE NÃO SE SUSPENDE OU INTERROMPE PELO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO OU PELA EQUIVOCADA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. (TJRS, Mandado de Segurança Nº 71003671286, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 06/06/2012)

Neste cenário, tendo em vista que o ato nascedouro da violação do direito líquido e certo indicado pela parte impetrante foi publicado em 10/10/2019, tendo a parte impetrante dele tomado ciência ao menos desde 28/10/2019, data em que peticionou nos autos pugnando pela reconsideração (id nº 441146 pág. 15/16
),
possuindo o prazo decadencial de 10 (dez) dias, pois utilizado o mandado de segurança como sucedâneo recursal, e tendo a parte impetrado o writ em 08/04/2020, ocorreu a consumação do prazo decadencial.

À vista de todo o exposto, é impositivo o indeferimento da petição inicial do presente writ, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, tendo em vista o decurso do prazo para impetração.

Sem custas, face à justiça gratuita que ora defiro aos impetrantes.

Incabível, na espécie, condenação em honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.